Tribunal: TJSP
Processo: 1027684-71.2023.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Expropriação de Bens
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Agravo interno – Embargos de terceiros – Sentença que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a fraude à execução – Decisão agravada, desta relatoria, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto pela terceira – Insurgência do apelado/exequente.
1. A improcedência dos embargos de terceiros acarreta um efeito positivo: a possibilidade de decretação e/ou manutenção da

Ementa:
Agravo interno – Embargos de terceiros – Sentença que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a fraude à execução – Decisão agravada, desta relatoria, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto pela terceira – Insurgência do apelado/exequente.
1. A improcedência dos embargos de terceiros acarreta um efeito positivo: a possibilidade de decretação e/ou manutenção da constrição dos bens questionados - Daí o interesse processual da parte em, demonstrado concreto prejuízo, requerer a concessão de medida para suspensão dos efeitos do ato constritivo, enquanto se aguarda o desate da questão recursal
2.- No caso, reconhecendo que a cessão de direitos hereditários entre irmãos ocorreu em fraude à execução, a sentença julgou improcedente os embargos de terceiros – Paralelamente, nos autos do cumprimento de sentença, a terceira (apelante/agravada) foi intimada para depositar em juízo o valor recebido pela cessão de direitos hereditários – A fraude à execução implica ineficácia do negócio em relação ao exequente, sujeitando os bens aos efeitos da execução, como se eles nunca tivessem sido transferidos ao terceiro – No caso, porém, a terceira foi obrigada a depositar em dinheiro, aquilo que não recebeu em espécie por força da cessão de direitos hereditários – Cabe anotar, também, que os bens imóveis foram alienados a terceiros e a empresa (cujos quotas-sociais recebeu) foi liquidada, sem divisão de haveres (ausência de bens) - Nessa perspectiva, conforme já dito na decisão agravada, há dúvida se a fraude à execução implica obrigação do terceiro de devolver, em espécie, aquilo que não recebeu em dinheiro - Decerto que, aqui e agora, não é o momento adequado para avançar sobre tais questões, que serão solucionadas pelo colegiado no julgamento de mérito da apelação - Todavia, enquanto latente o debate no recurso principal (apelação), para evitar danos de incerta ou difícil reparação, é caso de manutenção da decisão agravada, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação, e obstou qualquer prática de constrição de bens contra a apelante (terceira).
Agravo interno a que se nega provimento.